Tribunal: CARF
Processo: 11274.721052/2021-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NORMAS PROCESSUAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO IMPUGNAÇÃO PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DECRETAÇÃO REVELIA. PRECLUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez não interposta impugnação pelos responsáveis solidários, o que ensejou a decretação da revelia, nos termos do artigo 21 do Decreto no 70.235/1972, torna-se defeso o processamento e conhecimento do recurso voluntário manejado pelos mesmos, sobretudo diante da ocorrência da preclusão consumativa do recurso e das próprias razões recursais, sob pena, inclusive, de representar evidente supressão de instância.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.721052/2021-52
ACÓRDÃO
1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001,
regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento
escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas
instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o
qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento
fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos
extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado
para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o
que se vislumbra na hipótese dos autos.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
2
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NORMAS PROCESSUAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO IMPUGNAÇÃO PELOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
DECRETAÇÃO
REVELIA.
PRECLUÇÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez não interposta impugnação pelos responsáveis solidários, o que
ensejou a decretação da revelia, nos termos do artigo 21 do Decreto no
70.235/1972, torna-se defeso o processamento e conhecimento do recurso
voluntário manejado pelos mesmos, sobretudo diante da ocorrência da
preclusão consumativa do recurso e das próprias razões recursais, sob
pena, inclusive, de representar evidente supressão de instância.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
3
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) não conhecer
dos recursos voluntários dos responsáveis solidários, em razão da preclusão material e revelia
decretada diante da não interposição de impugnação; ii) dar provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte somente para reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 24/11/2021 (e-flS. 468/469), exigindo-
lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
4
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo
listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às
pessoas físicas elencadas nos autos, em relação aos anos-calendário 2017 e 2018, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 02/56, Relatório Fiscal, de e-fls. 58/91, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
A) OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS INFRAÇÃO: RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de
contabilização, apurada conforme relatório fiscal em anexo.
B) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme relatório fiscal em anexo
C) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
SUPERAVALIAÇÃO DE COMPRAS
Majoração indevida de custos apurada conforme relatório fiscal em anexo.
De conformidade com elementos que instruem os autos, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e as pessoas físicas elencadas nos autos foram responsabilizadas
pelo crédito tributário, diante das seguintes razões:
“[...]
Da Sujeição Passiva Solidária
[...]
94.
No intuito de sonegar tributos e blindar patrimonialmente a WD
Distribuidora o Sr. Erick Cordeiro D Oliveira elaborou um esquema envolvendo o
sujeito passivo e outras pessoas jurídicas constituídas para tal fim, além de ter
constituído interpostas pessoas (laranjas) a fim alcançar o objetivo almejado, ou
seja, sonegação de tributos federais, a responsabilidade solidária pelo crédito
tributário encontra previsão no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), em relação ao Presidente do sujeito
passivo, identificado acima, a sua responsabilidade decorre do art. 135, inciso III.
[...]
95.
As condutas acima também se enquadram no artigo 1o e artigo 2o, inciso I,
da Lei 8.137, de 27/12/1990, os quais dispõem:
[...]
96.
Desta forma o Sr. Erick Cordeiro D Oliveira, pelo fato de ter agido com o
intuito de sonegar os tributos federais devidos é responsável solidário pelo
crédito tributário constituído através do Auto de Infração de acordo com o art.
135, inciso III, e art. 137 do CTN, e o Sr. Aristóteles Soares de França Júnior pelo
fato de reunir todos os indícios de ser interposta pessoa (laranja) colocada pelo Sr.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
5
Erick para assumir as responsabilidades legais pela pessoa jurídica e o fato de que
ele tinha consciência do seu papel como laranja, enquadra-se como solidário pelo
crédito tributário constituído através do Auto de Infração de acordo com o art.
135, inciso III, e art. 137 do CTN.
Da Multa Qualificada
97.
Diante dos fatos já expostos nos itens anteriores as condutas adotadas em
relação ao sujeito passivo caracterizam-se nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30/11/1964.
97.1. Todo o esquema montado tinha por objetivo permitir a sonegação de
tributos através da utilização de custos e despesas inexistentes, além do fato de
que há fortes indícios de vendas não faturadas de combustíveis, produzindo ano
após ano prejuízos operacionais e contábeis-fiscais fictícios.
97.2. A fraude ficou caracterizada pela prática reiterada de usar a escrituração
contábil de forma a produzir resultados operacionais que não condiziam com a
realidade, desde o ano de 2012, ano em que o Sr. Erick Cordeiro D Oliveira
assumiu a WD Distribuidora, foram usadas diversas modalidades de fraude
contábil para reduzir dar a impressão de que o sujeito passivo estava tendo
prejuízos constantes e, consequentemente, não recolher os tributos devidos.
97.3. E o conluio se dava entre ele e as interpostas pessoas colocadas na direção
do WD Distribuidora e da outra pessoa jurídica listada mais acima.
98.
A previsão legal da multa de 150% encontra-se no art. 44, §1° da Lei no
9.430, de 1996 e Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 24/11/2021 (e-fls. 468/469 – Empresa); 23/11/2012 (e-fls.
474 – Aristóteles); e 09/12/2021 (e-fls. 483 –Erick) e, somente, a WD apresentou impugnação, de
e-fls. 487/500, a qual fora julgada improcedente, pela 2a Turma da DRJ 01 em Brasília/DF, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-019.409, de 29 de setembro de
2022, de e-fls. 540/551, com a seguinte ementa:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA Tendo em vista que os atos
administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabe ao sujeito
passivo o ônus de produzir provas que infirmem o lançamento tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 172 (VINCULANTE).
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
6
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso.
É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Os documentos hábeis segundo sua natureza são aqueles que já contêm uma
prova direta acerca do fato alegado cuja existência ali se materializa.
Tais documentos devem ter autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo
conduzir à convicção da efetiva ocorrência do fato, devendo, necessariamente,
terem sido subscritos por terceiros que tenham participado das respectivas
operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetido a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Subsiste a glosa se o sujeito passivo não atende às intimações fiscais e nada prova,
no curso do contencioso administrativo, acerca das despesas especificamente
questionadas pela autoridade lançadora. Consoante exposto na decisão de piso,
as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
7
Aplica-se ao lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo fato, o
decidido em relação à exigência principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 565/579,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, manifesta inconformismo em relação a decretação da revelia dos
responsáveis solidários, a pretexto de não terem apresentado impugnações, ressaltando que nos
termos do artigo 344, incisos I e II, do CPC, havendo pluralidade de Réus e um deles apresenta
defesa e sendo tributos, direito indisponível, não há que se falar em aplicação de Revelia. E, como
no caso existem 3 reús, a interposição de impugnação de um deles, aproveita-se aos demais, o que
possibilita a apresentação de recurso voluntário nesta oportunidade.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, asseverando que em nenhum
momento do desenvolvimento das atividades da Recorrente, foram utilizadas pessoas interpostas,
ao contrário do que afirma a autoridade fiscal. Esclarece não ter havido, ainda, o armazenamento
físico de combustível na base de Chã de Alegria (PE).
Pugna pela decretação da nulidade do lançamento, por entender malferir os
preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a fiscalização procedeu à
quebra do sigilo bancário da contribuinte, para fins de apuração do tributo devido, por simples
requisição administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o disposto no artigo 5o,
incisos X e XII, da Constituição Federal, sobretudo considerando que fora procedida antes mesmo
da lavratura da representação fiscal para fins penais.
No mérito, esclarece ter havido falha do sistema de importação dos lançamentos
fiscais (do sped fiscal para o sped contábil), causando no primeiro trimestre e mês de abril de 2017,
a ausência de lançamentos referente a saídas de mercadorias. No entanto, sustenta que todos os
tributos estaduais e municipais foram declarados, não havendo maiores reflexos tributários na
tributação federal, razão pela qual pede-se reconsideração quanto a não utilização dessas
despesas e deferimento para a devida retificação.
Quanto aos itens 3, 4 e 5, a Contribuinte esclarece que em fevereiro de 2021, já
havia informado à autoridade fazendária que suas atividades estavam paralisadas devido a
revogação de sua autorização pela ANP, conforme documentos dos autos. Não havendo portanto,
qualquer embasamento para continuidade das atividades da Recorrente. Desta forma, a
Recorrente requer a V. Sa., com todo respeito, que sejam consideradas as despesas informadas nos
autos para fins de cálculo do IRPJ e CSLL por ela devidos.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
8
Opõe-se, ainda, à multa aplicada no patamar de 150%, por considerá-la excessiva,
desproporcional e confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser
excluída do débito em questão ou mesmo limitada a 20%, na esteira da jurisprudência do STF,
mormente considerando não ter havido qualquer embaraço à fiscalização.
Por derradeiro, pretende sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização e, bem assim,
decretara a improcedência do feito, nos termos encimados.
Igualmente, os responsáveis solidários manejaram Recursos Voluntários, de e-fls.
582/597 (Erick) e 601/603 (Aristóteles), opondo-se à decretação de revelia aos mesmos, bem
como insurgindo-se à imputação da solidariedade tributária (matéria de ordem pública), por
entender que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, além de reiterar as
razões recursais da autuada no sentido da improcedência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS INTERPOSTOS PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Não obstante as razões de fato e de direito suscitas pelos contribuintes solidários,
suas peças recursais não reúnem condições de conhecimento, como passaremos a demonstrar.
Destarte, os responsáveis solidários manejaram Recursos Voluntários, de e-fls.
582/597 (Erick) e 601/603 (Aristóteles), opondo-se à decretação de revelia aos mesmos, bem
como insurgindo-se à imputação da solidariedade tributária (matéria de ordem pública), por
entender que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, além de reiterar as
razões recursais da autuada no sentido da improcedência do lançamento.
A rigor, diante da ausência de interposição de impugnação pelos responsáveis
solidários, fato reconhecido pelos próprios recorrentes, o presente recurso sequer reúne
condições para seu conhecimento, uma vez que a totalidade de seu conteúdo se encontra atingida
pela preclusão consumativa, eis que não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai dos
artigos 14, 15 e 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
9
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Na hipótese dos autos, além da preclusão material, fora, ainda, decretada a revelia
pelos responsáveis solidários, a teor dos preceitos do artigo 21 do mesmo Diploma legal,
inviabilizando, assim, a interposição de recurso voluntário, senão vejamos:
“Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
10
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
In casu, com mais razão ainda, uma vez que sequer fora interposta impugnação
pelos responsáveis solidários, sendo defeso, portanto, o conhecimento da peça recursal
diretamente em sede de segunda instância.
Por sua vez, não procede a argumentação da contribuinte no sentido de que o
artigo 344, incisos I e II, do CPC, ofereceria amparo ao seu pleito, uma vez que, de fato, o CPC
pode ser, eventualmente, utilizado no processo administrativo fiscal, mas somente em caráter
subsidiário, no caso de ausência de disposição processual contemplando a matéria, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos, onde o regramento específico do PAF (Decreto no 70.235/1972)
é por demais preciso e claro ao tratar da revelia aplicada em face dos contribuintes/solidários.
Partindo-se dessas premissas, não conhecemos dos recursos voluntários dos
responsáveis solidários.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTUADA - WD
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária às pessoas físicas elencadas nos autos, em relação aos anos-calendário
2017 e 2018, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/56, Relatório Fiscal, de e-fls. 58/91, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
A) OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS INFRAÇÃO: RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de
contabilização, apurada conforme relatório fiscal em anexo.
B) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme relatório fiscal em anexo
C) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
SUPERAVALIAÇÃO DE COMPRAS
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
11
Majoração indevida de custos apurada conforme relatório fiscal em anexo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA SIGILO FISCAL
Pugna pela decretação da nulidade do lançamento, por entender malferir os
preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a fiscalização procedeu à
quebra do sigilo bancário da contribuinte, para fins de apuração do tributo devido, por simples
requisição administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o disposto no artigo 5o,
incisos X e XII, da Constituição Federal, sobretudo considerando que fora procedida antes mesmo
da lavratura da representação fiscal para fins penais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
12
Quanto à argumentação de quebra ilegal do sigilo fiscal, melhor sorte não lhe
socorre.
Isto porque o procedimento eleito pela fiscalização encontra guarida no artigo 6o da
Lei Complementar no 105/2001, que assim prescreve:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.”
Por sua vez, ao regulamentar referido dispositivo legal, o Decreto no 3.724/2001,
estabeleceu os procedimentos/requisitos a serem observados pela autoridade fazendária neste
desiderato, senão vejamos:
“Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade
com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece
procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
13
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de
2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
14
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela execução
do procedimento fiscal correspondente; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de
2014)
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
§ 1o Somente poderão ser solicitados, por cópia autêntica, os documentos
relativos aos débitos e aos créditos, nos casos previstos nos incisos VII a XI do art.
3o.
§ 2o As informações não utilizadas no processo administrativo fiscal deverão, nos
termos de ato da Secretaria da Receita Federal, ser entregues ao sujeito passivo,
destruídas ou inutilizadas.
§ 3o Quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente à Secretaria
da Receita Federal as informações a que se refere este artigo ficará sujeito às
sanções de que trata o art. 10, caput, da Lei Complementar no 105, de 2001, sem
prejuízo das penalidades cabíveis nos termos da legislação tributária ou
disciplinar, conforme o caso. [...]”
Extrai-se dos dispositivos legais encimados o complexo e exigente regramento para
fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pela necessidade de estar no seio de um
procedimento fiscal instaurado, com prévia intimação para o contribuinte apresentar sua
movimentação bancária, além da necessidade de Relatório Circunstanciado para este fim, afora os
demais requisitos estampados acima.
Na hipótese dos autos, a autoridade fazendária cumpriu fielmente seu dever e, bem
assim, os requisitos para fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pelas intimações
prévias para disponibilização da movimentação bancária (o que não fora atendido), bem como
elaboração de Relatório Circunstanciado, de e-fls. 208/211, na forma que exige a legislação de
regência.
Neste contexto, não há se falar em nulidade do procedimento eleito pela
autoridade fazendária ao promover o lançamento, uma vez ter observado precisamente os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
15
MÉRITO
No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida, a qual manteve a exigência
fiscal em sua plenitude, alegando ter havido falha do sistema de importação dos lançamentos
fiscais (do sped fiscal para o sped contábil), causando no primeiro trimestre e mês de abril de 2017,
a ausência de lançamentos referente a saídas de mercadorias. No entanto, sustenta que todos os
tributos estaduais e municipais foram declarados, não havendo maiores reflexos tributários na
tributação federal, razão pela qual pede-se reconsideração quanto a não utilização dessas
despesas e deferimento para a devida retificação.
Quanto aos itens 3, 4 e 5, a Contribuinte esclarece que em fevereiro de 2021, já
havia informado à autoridade fazendária que suas atividades estavam paralisadas devido a
revogação de sua autorização pela ANP, conforme documentos dos autos. Não havendo portanto,
qualquer embasamento para continuidade das atividades da Recorrente. Desta forma, a
Recorrente requer a V. Sa., com todo respeito, que sejam consideradas as despesas informadas nos
autos para fins de cálculo do IRPJ e CSLL por ela devidos.
Sem razão a contribuinte!
Aliás, como se trata de simples repetição de alegação lançada em sede de
impugnação, pedimos vênia para transcrever excerto do Acórdão recorrido e adotar como razões
de decidir, nos termos do artigo 114, § 12o, do RICARF, como segue:
“[...]
2 - DO MÉRITO
De acordo com o bastante detalhado Relatório Fiscal, as informações
declaradas pela empresa não tinham base documental nem relação com a
realidade dos fatos, tendo sido constatado a ocorrência de receitas não
contabilizadas, de despesas não comprovadas e de supervalorização de compras.
2.1 - Do ônus da prova
O exame dos autos permite verificar que a autoridade tributária, ao
fiscalizar o ano-calendário de 2014, constatou divergências, nos meses de janeiro
a dezembro, com relação às receitas e despesas informadas.
As referidas divergências estão demonstradas de forma perfeitamente clara
na planilha constante no termo de verificação e esclarecimento (fl. 51) Encima a
planilha citada a seguinte informação:
96. Conforme citado anteriormente, durante os trabalhos de fiscalização
foram identificadas as seguintes infrações: 1) não oferecimento à
tributação de receitas de revenda de mercadorias nos meses de novembro
e dezembro; 2) a omissão de receitas, por presunção, nos meses de janeiro,
março, maio, novembro e dezembro, em vista da existência de depósitos
bancários sem documentação comprobatória; 3) existência de despesas
não comprovadas em todos os meses do ano-calendário de 2014; 4)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
16
dedução de IRRF em valor superior ao comprovado; 5) dedução de CSLL
retida na fonte em valor superior ao comprovado.
97. A tabela a seguir apresenta os valores mensais identificados em relação
às infrações 1, 2 e 3, os quais foram utilizados para recálculo dos montantes
das estimativas mensais, para possível aplicação da multa de 50% sobre os
valores porventura não recolhidos:
O levantamento fiscal de que resultou o lançamento se fundamenta não só
no cotejo das declarações entregues pela própria empresa, mas também em sua
escrita contábil e fiscal.
Segundo ensina Hely Lopes Meireles, os atos administrativos nascem com
presunção de legitimidade, independentemente de previsão legal específica (in
Direito Administrativo Brasileiro, 21a edição, pp. 141/142). Já Maria Sylvia Zanella
di Pietro afirma categoricamente que os atos administrativos gozam de presunção
de veracidade:
[...]
Assim, quando o representante da Fazenda Pública lavra um auto de
infração pelo descumprimento de obrigação tributária, descrevendo de forma
clara a infração cometida, sua declaração goza de presunção de legitimidade,
cabendo à empresa autuada o ônus de apresentar provas que venham a infirmá-
la. Portanto, cabe a ela o ônus da prova.
Esse princípio vem enunciado de forma expressa no art. 36 da lei n°
9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
(destaques acrescidos)
Por sua vez, o decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, traz em seu artigo 16, III, com redação conferida
pelo artigo 1o da lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, idêntica disposição:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (destaques acrescidos)
No caso em exame, entretanto, embora lhe atribua a legislação citada o
ônus de provar a veracidade de suas alegações, a impugnante nada apresentou de
valor para esclarecer os lançamentos de sua escrituração contábil.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
17
Aliás — muito embora não fosse obrigada a fazê-lo, visto que o
procedimento de fiscalização possui caráter eminentemente inquisitório — a
autoridade fiscal, antes de efetuar o lançamento, intimou a contribuinte a
justificar as infrações apuradas.
Os fatos expostos nos parágrafos precedentes evidenciam de forma cabal
não ter havido preterição do direito de defesa, tendo em vista que a contribuinte
— tanto no curso da ação fiscal quanto ao impugnar o feito, quanto ao
manifestar-se a respeito da diligência — teve ampla oportunidade para
apresentar os elementos de prova que julgasse necessários e justificar as
diferenças que deram origem ao lançamento.
Em breves palavras, o lançamento se deu por presunção legal, isto é, e
caberia à Impugnante comprovar de forma conclusiva suas alegações.
No entanto, não logrou comprovar com documentos hábeis e idôneos os
fatos elencados pela Autoridade Fiscal.
Razões pelas quais, não merecem acolhida as alegações de defesa.
[...]”
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a sua
obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável à
autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em irregularidade
no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
18
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Inobstante a manutenção da multa qualificada, eis que sequer contestada pela
recorrente (afora a pretensa inconstitucionalidade), certo é que após a constituição do crédito
tributário mediante o lançamento ora contestado a legislação que contempla a aplicação da multa
de ofício fora alterada, devendo, portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte,
como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
19
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
20
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
21
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.704 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721052/2021-52
22
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
A) NÃO
CONHECER
DOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
DOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS, em razão da preclusão material e, bem assim, a revelia decretada
diante da não interposição de impugnação;
B) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTUADA E DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, tão somente para fins de redução da multa qualificada de 150% para
100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 640
DF CARF MF
Original